Tribunal: TJSP
Processo: 2145321-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2145321-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, são agravados JUAZEIRO MOTOR
LTDA, PAULO XAVIER LUSTOSA, PEDRO PAULO ALVES DE
LIMA LUSTOSA e PAULO LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32900
Agravo de Instrumento no 2145321-71.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: CCB Brasil
China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A
Agravado: Juazeiro Motor Ltda. E outros
Agravo de instrumento. Conversão da ação de busca e apreensão em ação de
execução. Necessidade de citação. Ao pedir e obter o deferimento da conversão
da ação de busca e apreensão em execução, necessária a citação da parte
executada para responder a esta nova ação. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 26/27 que, em execução de título extrajudicial,
determinou que o exequente proceda à nova citação dos executados.
Sustenta a agravante a desnecessidade de nova citação, bem
como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que
o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
O agravo foi recebido e processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls.665) e não respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. Fls. 537/541 e 317/619: o exequente deve proceder a nova
citação dos executados, nos termos do artigo 829, do Código de
Processo Civil, haja vista que o processo de execução não se
confunde com o procedimento da busca e apreensão (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
No presente caso, foi deferida a conversão da ação de busca e
apreensão de bens alienados fiduciariamente, movida pelo agravante, em
ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (fls. 385/386).
Ao requerer e obter o deferimento da conversão da ação de
busca e apreensão em execução, é como se nova ação houvesse sido
distribuída, sendo efetuado novo recolhimento de custas, e citação para
responder à ação de execução.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Arrendamento mercantil. Reintegração de
posse. Conversão em ação de execução. Possibilidade. Corréus ainda
não citados. Nova citação do corréu que se manifestou
espontaneamente nos autos. Necessidade. Decisão reformada.
Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2136203-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; 36a Câmara
de Direito Privado - Data do Julgamento: 09/09/2019)”.
De fato, os executados ingressaram nos autos ofertando peça de
contestação (fls. 122/145 e 184/203), mas o bem não foi apreendido.
Inclusive, o próprio agravante, após a conversão da ação de busca e
apreensão em execução de título extrajudicial, requereu a expedição de
carta precatória à Comarca de Juazeiro do Norte/CE, com a finalidade de
proceder à citação dos executados (fls. 388/390), demonstrando saber que
este era o trâmite a ser seguido.
No caso, depois de muitas diligências realizadas e sem êxito na
citação dos executados, o agravante alega que não é necessária a citação,
posto que os executados já foram citados na ação de busca em apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando nítido que assim procede ante a dificuldade na localização dos
mesmos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator